Tribunal: CARF
Processo: 10880.952474/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952474/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.374 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
VICUNHA SIDERURGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ ORIUNDO DE IRRF. JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DISTRIBUÍDO.
Demonstrado, como o foi nos autos, que os valores desta retenção foram
oferecidas à tributação e houve a devida retenção na fonte, é o bastante para
considerar o direito creditório do contribuinte.
PER/DCOMP.
OPERAÇÕES
DE
SWAP.
GANHOS
E
PERDAS.
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. REDUÇÃO DAS PERDAS. PERDAS
NÃO
ATENDEM
REQUISITOS
PARA
SEREM
DEDUTÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que tem perdas em operações de swap, não as comprovando
como decorrente de sua atividade operacional, não pode se valer das mesmas
para tentar caracterizar um oferecimento à tributação dos valores que a
reduziram, aos quais teve ganhos em mesmas operações. Se toda a despesa é
indedutível, e esta se comunicou com os ganhos, fica descaracterizada qualquer
pretensão de ter oferecido os ganhos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório inerente às retenções do código 5706-
Juros sobre Capital Próprio, no montante de R$ 21.037.670,57, vencidos os Conselheiros Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu e Bárbara Santos Guedes
que davam provimento em maior extensão para reconhecer, inclusive, os valores pertinentes às
operações de swap. O Conselheiro Murillo Lo Visco manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952474/2012-76
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife - PE, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do contribuinte
em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do Despacho Decisório:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Trata-se o presente processo da análise da Declaração de Compensação
(Dcomp) no 13853.20916.161209.1.7.022874, com cópia às fls. 03 a 08, por
intermédio da qual o contribuinte compensou débitos diversos com suposto crédito de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado ao final
de 2007 no montante original na data de transmissão de R$ 15.037.654,12.
Como resultado da análise realizada foi proferido o Despacho Decisório com no
de rastreamento 029257569, em 01 de agosto de 2012, com cópia às fls. 09 e 12 a 13,
que decidiu que somente comprovaram retenções na fonte de R$ 1.372.786,05.
Em despacho decisório de 1o/08/2012 (rastreamento no 029257569), a
autoridade competente da DERAT SÃO PAULO não homologou a compensação,
porque, na auditoria das parcelas componentes do saldo negativo de IRPJ perseguido
pelo contribuinte, somente se comprovaram retenções na fonte no importe de R$
1.372.786,05, quando o contribuinte pedia R$ 24.298.082,75 (houve também a
comprovação das estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP no importe
de R$ 13.232.891,38). As seguintes parcelas de IRRF foram glosadas, porque a receita
correspondente não tinha sido oferecida à tributação:

Dessa forma, considerando que as receitas acima não haviam sido oferecidas à
tributação, o IRRF respectivo não foi considerado para a apuração do eventual saldo
negativo de IRPJ. No anexo do Despacho Decisório há a seguinte informação
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

adicional: “Documentos considerados na análise do direito creditório estão
arquivados no processo no 16306.720860/201219, fls. 2 a 25, e podem ser consultados
na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo” (fl. 13).

Da Manifestação de Inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Notificado da decisão acima em 10/08/2012, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 11/09/2012, alegando que ocorreram as retenções
das fontes acima citadas, como se comprovaria com os informes de rendimentos em
anexo e DIRFs respectivas, ou seja, ocorrera um erro “perpetrado pelo sistema
eletrônico da SRFB, quando do cruzamento dos dados informados pela Requerente e
pela fonte retentora do IRRF, que não diagnosticou o tributo retido na fonte quando
do pagamento de rendimentos decorrentes de aplicações financeiras”. Dessa forma, o
despacho decisório seria nulo, por vício de motivação, e, ainda que assim não fosse,
haveria nulidade do despacho decisório por vício à verdade material, sendo certo que o
impugnante detém o direito creditório perseguido no PER/DCOMP acostado a estes
autos.
O impugnante ainda juntou aos autos:
1. informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora CNPJ no
33.042.730/000104, com IRRF no importe de R$ 21.037.670,57, no AC2007;
2. informe de rendimentos emitido pelo Itaú BBA, com IRRF no importe de R$
1.887.626,12, no AC2007;
3. extrato do sistema DIRF, com as retenções acima (fl. 74).

Da decisão da DRJ:
A seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ ORIUNDO DE IRRF E
ESTIMATIVAS. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO ISOLADA DO IRRF,
SEM OFERTA DAS RECEITAS RESPECTIVAS À TRIBUTAÇÃO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADAS.
Não ofertadas à tributação as receitas e IRRF respectivos, inviável a
apropriação isolada do IRRF para composição do saldo negativo do IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No bojo do seu voto, extrai-se o seguinte ponto da discussão material mais
importante para o litígio em foco:
Antes de tudo, não há qualquer dúvida de que as fontes pagadoras CNPJs nos
33.042.730/0001-04 e 17.298.092/0001-30 fizeram os pagamentos e retenções
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

informadas na peça defensiva do contribuinte, como se viu no extrato do sistema
DIRF, da RFB, trazido pelo impugnante (fl. 74). Para ratificar tal afirmação, abaixo se
colaciona novamente os pagamentos e retenções das fontes citadas, extraídos da DIRF
por este julgador:

Porém, o contribuinte não compreendeu a motivação do indeferimento de sua
pretensão, pois as compensações não foram homologadas porque as receitas das fontes
acima não tinham sido ofertadas à tributação, como se viu na justificativa colada no
relatório deste Acórdão, e não porque não haviam sido identificadas nos sistemas da
RFB as retenções. Veja-se o estrito termo do motivo do indeferimento: “Receita
correspondente não oferecida à tributação”. Em nenhum momento foi dito que os
IRRFs não tinham sido identificados nos sistemas da RFB (e se isso acontecesse ter-
se-ia uma situação esdrúxula, pois o próprio impugnante trouxe aos autos uma tela
com o processamento da DIRF, oriunda dos sistemas da RFB).

Do Recurso Voluntário:
Cientificado da decisão por via postal em 27 de março de 2015, o contribuinte
apresentou o recurso voluntário às fls.115 a 131, em 27 de abril de 2015, ou seja,
tempestivamente.
Seu recurso voluntário foi instruído com os documentos e anexos às fls. 132 a
230, em que argumentou e/ou requereu, em síntese, o que segue:
- nulidade processual:
Falta da ciência à recorrente do teor do processo no 16306.720860/2012-19,
quando do conhecimento do Despacho Decisório objeto do presente processo. Houve, nas suas
palavras, apenas singela menção no Termo de Informação Fiscal sobre a existência de
documentação complementar nos autos do referido processo.
Igualmente, reclama que a DRJ se pautou de informações extra autos.
Destarte, a DRJ inovou na sua fundamentação fática e jurídica para negar a
Manifestação de Inconformidade. Por inovar na fundamentação, a sua decisão seria nula.
Pugna pela nulidade da decisão da DRJ, e que seja formalmente intimada do
conteúdo dos autos do processo no 16306.720860/2012-19, para apresentação de nova
manifestação de inconformidade.
- do mérito:
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Informa que as receitas de juros sobre capital próprio, base de cálculo do
montante de IRRF formador do saldo negativo objeto da presente discussão processual, foram
ofertadas à tributação.
Destaca:
A importância de R$ 140.251.1370,21, apurada a título de Juros sobre Capital
Próprio foi somada ao valor de R$ 25.545.365,73, referentes à Provisão de Juros
Derivativos em dezembro de 2007, conforme planilha demonstrativa de cálculo (Doc.
05) e planilha de composição da DIPJ 2007/2008 (Doc. 06), totalizando o valor de R$
165.796.502,92, informado na Linha 27 (Outras Adições) da Ficha 09A
(Demonstração do Lucro Real - PJ) da DIPJ (Doe. 07). Confira-se:
Prov. Juros Derivativos

25.545 365 73
Receita de Juros Capital Próprio 140 251 137 19
165.796.502,92
E igualmente, segue:
Entendeu a DRJ que a empresa não teria ofertado à tributação a receita
percebida do Banco Itaú BBA, no importe global de R$ 8.389.449,47, oriunda de
liquidações de operações Swap com cobertura hedge, que deveriam ser informadas na
Linha 19 da Ficha 6A da DIPJ 2007, conforme trecho do Acórdão recorrido:
(...)
Assim, a receita que a DRJ aponta como não ofertada à tributação, corresponde
à soma dos valores de operações Swap do Banco Itaú BBA ("Liquidações Swap Itaú
BBA"). Porém, como o resultado da conta contábil foi negativo, pois as despesas
incorridas no período foram maiores que as receitas auferidas com operações de Swap,
o valor foi informado na Linha "Outras Despesas Financeiras" da DIPJ 2007, ou seja,
Linha 35 da Ficha 6A e não na Linha 19 da Ficha 6A da DIPJ 2007.
Para demonstrar tal composição, apresenta os documentos 04, 05, 06, 07, 08 e 09.
Destarte, trata-se de interpretação diversa da recorrente sobre a forma de
apresentação desta receita na DIPJ, mas que não implicou em prejuízo na tributação.
Requer, portanto, que seja aplicado o princípio da verdade material e seja
reconhecido o direito de crédito e sua correspondente compensação.

Da conversão em diligência:
Em sessão de 21/09/2017, o presente processo foi convertido em diligência
(resolução no 1402-000.457), nos seguintes termos:
(...)
Considerando que o recorrente traz ao processo elementos apenas na via
recursal, cabe a análise destes, e se são o bastante para formação da convicção deste
que vos relata, pois houve supressão de análise na primeira instância administrativa.
Inclusive, há que se destacar, de antemão, que certos elementos seriam melhor
analisados na primeira instância administrativa, pois estão no âmbito hierárquico da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, podendo consultar seus sistemas e todas
informações entregues e disponíveis pelo recorrente.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Tal possibilidade não alcança o CARF, pois não há o acesso aos sistemas no
que concerne às declarações e escriturações entregues pelo recorrente. Aqui, nesta
segunda instância administrativa, limita-se ao que consta nos processos, e se os
elementos são consistentes e fidedignos o bastante para formação de convicção para o
exercício do voto no colegiado.
Contudo, dos elementos supramencionados, há que se fazer uma análise
contextual e abrangente dos mesmos.
Entendo que o apresentado pelo contribuinte, apesar de ser bem explicativo e
indicar bem a situação em que argumenta, carece de uma checagem com a
contabilidade do contribuinte.
Neste cenário, considerando o que consta nos autos, encaminho meu voto no
sentido de converter o presente julgamento em diligência para que a Unidade de
origem, providencie e esclareça:
l. analise minuciosamente os elementos apresentados no recurso voluntário;
2. analise-os em conjunto com sua contabilidade, verificando se foram
oferecidos à tributação;
3. caso entendido necessário, seja intimado o recorrente para apresentar
esclarecimentos e documentos complementares e adicionais julgado devidos;
4.
após
estas
providências,
elabore
relatório
DETALHADO
e
CONCLUSIVO circunstanciando todas as informações possíveis e juntando
documentos comprobatórios de forma a esclarecer qualquer alteração em relação ao
que foi decidido no Despacho Decisório e ratificado pela decisão de 1a Instância, ou
seja, se foram aceitos alguns dos argumentos expendidos pelo recorrente no sentido de
reconhecer direito creditório. Em caso positivo, discriminar individualizadamente tais
valores e correlacioná-los com os documentos presentes nos autos;
5.
do procedimento de diligência, inclusive do relatório referido no item "4"
(anterior), cientificar o contribuinte, com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para
que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente sobre os fatos articulados e
narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.

Do retorno da diligência:
Em virtude da diligência promovida, houve a elaboração do termo circunstanciado
(fls. 622 e segs.), em que faz uma análise dos elementos anexados pela recorrente, bem
intimações à mesma.
Nestes termos, conclui no seu termo circunstanciado:
Portanto, o fato é que apesar dos dados coletados da Dirf, não existe
comprovação contábil capaz de suportar a adição proposta pela interessada na sua
DIPJ (como solicitado no item 2 da Resolução).

Das contrarrazões apresentadas:
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Tomando ciência do termo circunstanciado anterior, a recorrente apresentou
contrarrazões à conclusão do mesmo, em que conclui com o seguinte pedido:
3. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente:
a) seja dado integral provimento ao Recurso Voluntário, de forma a reconhecer
o direito creditório da Recorrente e, por consequência, homologadas as compensações
declaradas;
b) contudo, mesmo diante do comprovado no presente processo, na hipótese
desta Turma entender pela necessidade de que a Unidade Preparadora cumpra com a
diligência na forma do solicitado nas questões dos itens 1 a 5, pugna a Recorrente seja
reconhecida a nulidade do Termo Circunstanciado em questão, para que retorne o
processo à Unidade de Origem a fim de que esta responda satisfatoriamente as
questões definidas pela Resolução n° 1402-000.457.
Termos em que, pede deferimento.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
- da nulidade suscitada
Alega falta da ciência à recorrente do teor do processo no 16306.720860/2012-19,
quando do conhecimento do Despacho Decisório objeto do presente processo. Houve, nas suas
palavras, apenas singela menção no Termo de Informação Fiscal sobre a existência de
documentação complementar nos autos do referido processo. Igualmente, reclama que a DRJ se
pautou de informações extra autos. Assim, entende que a a DRJ inovou na sua fundamentação
fática e jurídica para negar a Manifestação de Inconformidade. Por inovar na fundamentação, a
sua decisão seria nula.
Contudo, não vislumbro nenhuma nulidade.
A referência ao outro processo, em nome do mesmo contribuinte, que é onde
constam os elementos que fundamentaram o despacho decisório, está bem claro neste.
A consulta ao outro processo poderia ser efetuado a qualquer momento, pedindo
uma cópia.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Não há que se falar em cerceamento de defesa aqui, e sim, pelo contrário, uma
tentativa de facilitação da defesa ao contribuinte. Se este não se ateve a esta informação ao
analisar o despacho decisório, é uma questão relacionada a ela apenas.
Sobre a alegada inovação da DRJ, não vislumbro assim.
A DRJ se vale, no caso concreto, da mesma fundamentação que o despacho
decisório (poderia até ser diferente, pois há requisitos a cumprir para o pleito em discussão nos
autos). Contudo, a DRJ aprofunda e procura esclarecer bem o ponto nodal envolvido para a não
homologação.
Assim, REJEITO qualquer nulidade tanto ao despacho decisório ou quanto à
decisão a quo.

- do mérito
Como se verifica nos autos, a discussão do presente envolve PER/Dcomp com
crédito advindo do saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2007.
Após processamento do crédito no PER/Dcomp não foi reconhecido o montante
de R$ 22.925.296,70, pelo motivo explicitado em despacho decisório de “receita correspondente
não oferecida à tributação”. O contribuinte informou retenções na fonte de R$ 24.298.082,75,
enquanto foram confirmadas no processamento apenas R$ 1.372.785,05.
Apesar da manifestação de inconformidade, a DRJ confirmou a posição exarada
no despacho decisório, destacando que sua defesa fora em comprovar as retenções, enquanto a
questão para denegar era a falta de oferta à tributação das receitas das fontes.
Em recurso voluntário, o contribuinte traz a informação que teria sim ofertado à
tributação, mas em campo da DIPJ diverso do usual. Considerando as alegações e elementos
trazidos aos autos, este colegiado entendeu necessário converter o processo em diligência para
análise da peça recursal.
Em diligência, ocorreram os seguintes eventos:
- 1o intimação fiscal (fls. 260/262), lavrado em 21/02/2019, com prazo de 20 dias,
para apresentar os seguintes elementos:
a) relato detalhado com todas as atividades desenvolvidas
pela empresa;
b) contrato, estatuto social ou atas da empresa onde estão
evidenciados as atividades descritas no item a);
c) folhas do livro razão e do lalur com as receitas financeiras
auferidas em 2007, inclusive as de swap;
d) detalhar as operações de swap/hedge, ou seja, com que
objetivo a empresa efetuou tais operações;
e) cópias dos contratos efetuados com as instituições
financeiras responsáveis pelas operações de hedge;
f) cópia da parte pertinente do diário oficial empresarial
onde estão publicados os juros sobre o capital próprio;

Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Cientificado em 26/02/2019 (fl. 264), apresentou resposta em 18/03/2019 (fls. 265
e 266 até 421), em que apresenta, a princípio, os elementos solicitados, sendo os mais relevantes
para a questão probatória envolvida nos autos os seguintes:
a) Termo de resposta (fls. 298 e segs)
b) Lalur ( já acostadas anteriormente em fls. 202/228 e doc. 02 (fls. 328/355) do
presente termo de resposta), em que se encontra registrado o recebimento dos
juros sobre capital próprio, no montante de R$ 140.251.137,19, das receitas
financeiras auferidos em 2007.
c) Apresenta também os registros no razão dos JCP, bem como a respectiva
contabilização do IRRF sobre esta receita (Doc. 3 – fls. 357/360). Igualmente
apresenta os registros no razão para evidenciar a contabilização das receitas
financeiras oriundas de operações de swap (Doc. 5 – fls. 391/393);
d) Apresentou outros elementos, que foram analisados pela autoridade fiscal
diligenciante.

- 2o intimação fiscal (reintimação fiscal - fls. 422/424), lavrado em 26/03/2019,
com prazo de 10 dias, para apresentar os seguintes elementos, que a autoridade fiscal entendeu
não adequadamente respondidas:
A) no item d) da intimação anterior solicitamos que fossem
detalhadas as: “as operações de swap/hedge, ou seja, com
que objetivo a empresa efetuou tais operações;” Entretanto,
foi apresentado um sucinto relato, nos seguintes termos:
Para atender a compromissos financeiras, a Requerente se recorreu
ao mercado financeiro e, em julho de 2007, contraiu uma dívida
atrelada ao dólar norte-americano, sendo, por isso, obrigada a
celebrar contratos de derivativos de proteção, mediante operações
de Swap com cobertura de hedge.
A1) quais foram os compromissos financeiros descritos? Por
que foi necessário assumir tais compromissos?
A2) informar os objetivos, reais e detalhados, de tais
compromissos e relatar a quais ativos e/ou passivos se
buscava proteção nos contratos de swap/hedge;
B) no item e) da intimação anterior solicitamos: “cópias dos
contratos
efetuados
com
as
instituições
financeiras
responsáveis pelas operações de hedge;”. A resposta
apresentada foi a seguinte:
Para atender a este item, a Requerente apresenta os
demonstrativos de liquidação Swap, os quais demonstram e
detalham as referidas operações (Doc. 8).
Note-se, todavia, que não foram solicitados demonstrativos
de liquidação e sim a cópia de cada um dos contratos
efetuados relativos às operações de hedge e, portanto, tendo
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

em vista o não atendimento da demanda anterior reiteramos
que sejam apresentados os devidos contratos;
C) no item f) da intimação anterior solicitamos: “cópia da
parte pertinente do diário oficial empresarial onde estão
publicados os juros sobre o capital próprio”. A resposta foi:
Por fim, no que se refere a este item, a Requerente junta
anexas as atas de distribuição de JCP da CSN a seus
acionistas, dentre eles, a Vicunha Siderurgia S/A, ora
Requerente, bem como os recortes das publicações no Diário
Oficial (Doc. 9).
Realmente foram juntadas as atas, mas em tais documentos
não consta a individualização onde esteja discriminado o
montante devido a cada beneficiário. Assim, solicitamos, em
complementação, a relação individualizado de pagamento
aos acionistas beneficiários.
D) para estudo conjunto com os documentos contábeis já
juntados ao processo solicitamos a apresentação do
balancete de verificação do ano-calendário em questão e o
respectivo destaque dos lançamentos pertinentes a este
processo.

Cientificado em 27/03/2019 (fl. 426), apresentou resposta em 05/04/2019 (fls. 427
e segs. até 502), em que apresenta, a princípio, as complementações intimadas, nos seguintes
termos:
Primeiramente, com relação aos itens A e B, referente ao
detalhamento das operações de swap/hedge e entrega dos
contratos, por se tratar de documentos relativos ao ano de
2007 de empresa incorporada (Vicunha Siderurgia S/A
incorporada pela Vicunha Aços S/A), informa a Requerente
que está diligenciando para a localização dos contratos
perante o Banco Itaú BBA S/A, para fins de apresentação e
detalhamento das operações, conforme se demonstra pelo e-
mail ora anexado (Doc. 1).
Até o momento, foi localizado apenas um dos contratos de
operação de swap, relativo ao período de 02/07/2007 a
31/08/2007, o qual encontra-se acostado à presente (Doc. 2).
Dessa forma, com relação ao cumprimento dos itens A e B
supracitados, desde já, a Requerente pugna pela concessão
de prazo complementar de 30 dias.
Também com relação ao item C, referente ao envio da
individualização dos pagamentos de JCP da CSN aos seus
acionistas, em especial à Vicunha Siderurgia S/A, no ano de
2007, a Requerente informa que, por se tratar de
informações/documentos de posse da empresa Companhia
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Siderúrgica Nacional – CSN, a qual está, igualmente,
diligenciando-se para o envio do requerido pela Fiscalização
no Termo de Intimação em referência, conforme se
demonstra pelo e-mail anexo (Doc. 3), requer-se a concessão
do prazo de 30 dias para a apresentação.
Adicionalmente, a Requerente apresenta o documento anexo
(Doc. 4), juntado ao processo à e-fl. 74, o qual demonstra a
informação extraída do Sistema DIRF – Fontes Pagadoras
do ano-base 2007 que comprova o valor pago pela CSN em
favor da Requerente, a título de JCP em 2017 (código 5706 -
Juros sobre o Capital Próprio), no valor de R$
140.251.137,19, pertinente ao discutido no presente
processo.
Pois bem. Referido documento supre o solicitado no item C
da intimação, uma vez que mostra o valor individualizado
recebido pela Requerente da CSN a título de JCP em 2007,
conforme trecho do documento abaixo representado:

Por fim, no que tange ao item D, a Requerente apresenta
anexos à presente o Balanço Patrimonial – Estruturado
referente ao ano-calendário de 2007 (Doc. 5) e os balancetes
com os respectivos destaques dos lançamentos pertinentes a
este processo (Doc. 6).
Diante de todo o exposto, pugna a Requerente seja concedido
o prazo adicional de 30 dias para o cumprimento do
solicitado nos itens A, B e C, bem como sejam analisados os
documentos ora apresentados com relação ao item D.
No mais, a Requerente permanece à disposição para outros
esclarecimentos que se façam necessários.
Termos em que, pede deferimento.

Ou seja, em essência, além de trazer alguns elementos/documentos adicionais,
alega que os documentos estariam na incorporada, e pede 30 (trinta) dias para apresentar os
elementos intimados e faltantes.
Em 07/05/2019 (fls. 503 e segs até 575), apresenta o que entende a
complementação necessária, nos seguintes termos:
Em petição protocolizada em 02/05/2019, a Requerente
pleiteou a concessão de prazo complementar de 30 dias para
o cumprimento do solicitado nos itens A, B e C do Termo de
Reintimação de e-fls. 422/424.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Com relação aos itens A e B, a Fiscalização requereu
informações e a apresentação dos contratos das operações
de swap/hedge, celebrados com o Banco Itaú BBA S/A no
ano de 2007. Para o cumprimento destes itens, a Requerente
solicitou o envio de cópia dos referidos contratos à citada
instituição financeira.
Dessa forma, no que tange ao item A, a Requerente
apresenta os seguintes esclarecimentos:
1. Quais foram os compromissos financeiros descritos?
Resposta: As operações de swap foram contratadas com o
fim de proteção contra riscos de oscilação de taxa vinculada
aos contratos de empréstimos celebrados com o Banco Itaú
BBA, no ano de 2007, cujas dívidas eram atreladas ao dólar
norte- americano. Assim, as operações de swap prestaram
para proteção e cobertura dos riscos da Requerente
referentes à flutuação do valor do dólar norte-americano, o
qual foi utilizado como indexador de empréstimos
contratados pela Requerente do Banco Itaú BBA S/A,
conforme
valores
informados
nos
instrumentos
“Confirmação de Operação de Swap”, ora anexos à presente
(Doc. 1).
2. Por que foi necessário assumir tais compromissos?
Resposta: Nos termos do informado acima e com base nos
contratos juntados anexos (Doc. 1, citado), as operações de
swap foram contratadas para proteção e cobertura dos
riscos da Requerente referentes à flutuação do valor do dólar
norte-americano, o qual foi utilizado como indexador de
empréstimos contratados pela Requerente do Banco Itaú
BBA S/A.
3. Informar os objetivos, reais e detalhados, de tais
compromissos.
Resposta: Conforme respostas acima, o objetivo da
contratação das operações de swap são a proteção e
cobertura de riscos da Requerente em favor dos empréstimos
contratados por esta do Banco Itaú BBA S/A, conforme
detalhado nos documentos anexos (Doc. 1, citado).
4. Relatar a quais ativos e/ou passivos se buscava proteção
nos contratos de swap/hedge;
Resposta: Conforme respostas acima, as operações de swap
foram vinculadas aos contratos de empréstimos da
Requerente com o Banco Itaú BBA S/A, nos valores
informados nos instrumentos anexos (Doc. 1, citado), dentre
eles, os valores de R$ 405.000.000,00, R$ 9.500.000,00, R$
117.446.770,00 e R$ 23.524.037,36.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Já, em cumprimento ao item B, a Requerente apresenta os
instrumentos anexos referentes à contratação das operações
de swap do Banco Itaú BBA S/A no ano de 2007 (Doc. 1,
citado).
Quanto ao item C, a Fiscalização solicitou à Requerente o
envio da relação individualizada dos pagamentos de JCP aos
acionistas beneficiários da empresa Companhia Siderúrgica
Nacional. Para o cumprimento deste item da intimação, por
se tratar de informações/documentos de responsabilidade da
CSN, tal empresa está diligenciando perante o Banco Itaú
S/A, responsável pela distribuição de JCP da CSN no ano de
2007, para fins de conseguir a individualização destes
pagamentos aos acionistas, em especial a esta Requerente.
No entanto, em razão da CSN não mais manter parceria
comercial com o Banco Itaú S/A, esta está enfrentando
dificuldades no resgate de informações/documentações
antigas e, até o momento, não obteve sucesso com a recepção
das informações/documentos solicitados ao referido banco.
Dessa forma, a Requerente ainda está pendente de
recebimento das informações/documentos requeridos pela
Fiscalização no item C da intimação.
Para fins de demonstrar a boa-fé e diligência na obtenção
das informações/documentos relativos ao item C da
intimação, a Requerente apresenta anexo o e-mail reiterando
a solicitação ao Banco Itaú S/A (Doc. 2).
Diante de todo o exposto, pugna a Requerente sejam
analisados as informações e documentos apresentados com
relação aos itens A e B do Termo de Reintimação de e-fls.
442/424 e, com relação ao item C da citada intimação, seja
concedido o prazo adicional de 60 dias para o cumprimento
do quanto solicitado.
No mais, a Requerente permanece à disposição para outros
esclarecimentos que se façam necessários.
Termos em que, pede deferimento.

Ou seja, atende parcialmente o pedira dilação de prazo, e para determinado item
pede mais 60 dias de prazo para atendimento.

- 3a intimação fiscal (reintimação), lavrada em 09/05/2019 (fls. 576/578), em que
a autoridade assim intima:
O histórico quanto ao tratamento desse documento foi
detalhado na primeira intimação enviada em 21/02/19 (e-fls.
260/262).
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Logo após, a interessada foi reintimada tendo em vista que
os documentos/esclarecimentos apresentados não eram
conclusivos (e-fls. 422/424).
Em resposta, foi solicitado prazo de 30 dias para
cumprimentos das exigências. Todavia, superado tal prazo,
agora nos é solicitado prazo adicional de 60 dias. Nesse
sentido, vale dizer que a legislação tributária em regência
(art. 4o do Decreto-Lei 486/1969) determina que:
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem,
enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, a escrituração, correspondência e demais papéis
relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações
que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
É dever do sujeito passivo, portanto, conservar em sua
guarda e em devida ordem toda a documentação que dê
lastro e amparo a eventual direito, acaso esteja este direito
em discussão em ações que lhe sejam pertinentes, como é o
caso do presente processo. Também vale citar o Decreto
9.580/2018:
Art. 971. As pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou
não, ficam obrigadas a prestar as informações e os
esclarecimentos
exigidos
pelos
Auditores-Fiscais
da
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda no exercício de suas funções, hipótese em que as
declarações serão tomadas por termo e assinadas pelo
declarante ( Lei no 5.172, de 1966 – Código Tributário
Nacional, art. 197 ; e Decreto-Lei no 1.718, de 27 de
novembro de 1979, art. 2o) .
Art. 972. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou
não, poderá eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as
informações ou os esclarecimentos solicitados pelas unidades
da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123 ; Decreto-
Lei no 1.718, de 1979, art. 2o ; e Lei no 5.172, de 1966 –
Código Tributário Nacional, art. 197 ).
Nesses termos, uma vez que já foi concedido prazo mais do
que razoável para atendimento das exigências, informamos
que o último prazo para apresentação de todo e qualquer
documento/esclarecimento pertinente a este trabalho é de 05
(cinco) dias a contar da ciência desta intimação.
Superado tal prazo sem a apresentação dos documentos
pertinentes
iniciaremos
a
confecção
do
Termo
Circunstanciado solicitado na Resolução no 1402-000.457.

Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Cientificado em 10/05/2019, o contribuinte apresentou a seguinte resposta em
17/05/2019 (fls. 582 e segs.):
Em petição protocolizada em 07/05/2019, a Requerente
pleiteou a concessão de prazo complementar de 60 dias para
o cumprimento do solicitado no item C do termo de
reintimação em diligência, no qual a Fiscalização solicitou à
Requerente o envio da relação individualizada dos
pagamentos de JCP aos acionistas beneficiários da empresa
Companhia Siderúrgica Nacional.
Conforme
dito
em
manifestação
anterior,
para
o
cumprimento deste item da intimação, por se tratar de
informações/documentos de responsabilidade da CSN, tal
empresa está diligenciando perante o Banco Itaú S/A,
responsável pela distribuição de JCP da CSN no ano de
2007, para fim de conseguir a individualização destes
pagamentos aos acionistas, em especial a esta Requerente.
Todavia, até o presente momento, a Requerente não obteve
resposta do Banco Itaú S/A, uma vez que, em razão da CSN
não mais manter parceria comercial com o mesmo, esta está
enfrentando
dificuldades
no
resgate
de
informações/documentações antigas em posse do referido
banco.
Dessa forma, a Requerente está se empenhando para
conseguir a documentação solicitada pela Fiscalização, a
qual, reitera-se, tratam-se de documentos que nunca
estiveram em posse da Requerente, por se tratar de
informações relativas à distribuição de JCP de outra
empresa (Companhia Siderúrgica Nacional).
Assim, com todo o respeito, por não se tratar de
documentação própria da Requerente, não se aplicaria a
obrigação de tê-la consigo, nos termos da determinação do
art. 4o do Decreto-Lei 486/1969, e dos arts. 971 e 972 do
Decreto 9.580/2018, citados por Vossa Senhoria no termo de
reintimação.
Toda a documentação em posse da Requerente, relativa a
este item (recepção de JCP da empresa CSN), foi
devidamente apresentada, em especial, o extrato do Sistema
DIRF – Fontes Pagadoras do ano-base 2007, juntado ao
processo à e-fl. 74 (Doc. 1), o qual, indubitavelmente,
demonstra o recebimento individualizado de JCP da CSN
pela Requerente, no valor de R$ 140.251.137,19, cujo trecho
do referido documento segue abaixo:

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Diante de todo o exposto, pugna a Requerente seja
reconsiderado o decidido no termo de reintimação em
referência,
de modo que seja
concedido o prazo
complementar de 60 dias, anteriormente solicitado, para o
cumprimento do item C do Termo de Reintimação de e-fls.
442/424.
No mais, a Requerente permanece à disposição para outros
esclarecimentos que se façam necessários.
Termos em que, pede deferimento.

- em decorrência do não atendimento no prazo, a autoridade fiscal acabou
lavrando o termo circunstanciado, cuja data de lavratura é 20/05/2019 (fls. 622/636).
Em essência, neste termo, traz a tona que a falta do detalhamento das operações
de swap/hedge, bem como a individualização dos JCP, inviabilizariam a análise do pleito da
recorrente.
Na sua construção, informa que a atividade da recorrente é de holding, sem
atividade operacional. Igualmente, com a falta de detalhamento das operações de swap, não
haveria condições de se verificar quais que podem ser deduzidas ou não. Cita legislação
aplicável (Lei no 8.981/95, artigos 76 e 77)1.
Conforme cita a autoridade fiscal, da leitura dessas normas, verifica-se que as
perdas apuradas nas operações de swap podem ser deduzidas da apuração do lucro real parcial
ou integralmente. A interessada parece querer deduzir integralmente essas perdas.
Ressalta que tal dedução integral só é possível se estiver relacionado com as
atividades operacionais da empresa, o que não seria o caso da recorrente.

1 Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, será:
(...)
§ 4o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as perdas apuradas nas operações de que tratam os arts. 72 a 74
somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o limite dos ganhos auferidos em operações previstas
naqueles artigos.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a parcela das perdas adicionadas poderá, nos anos-calendário subseqüentes, ser excluída na
determinação do lucro real, até o limite correspondente à diferença positiva apurada em cada ano, entre os ganhos e
perdas decorrentes das operações realizadas.
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos rendimentos ou ganhos líquidos:
(...)
V - em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsa de valores, de mercadoria e de futuros ou no mercado de
balcão.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso V, consideram-se de cobertura (hedge) as operações destinadas,
exclusivamente, à proteção contra riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas, quando o objeto do contrato
negociado:
a) estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica;
b) destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.
§ 2o O Poder Executivo poderá definir requisitos adicionais para a caracterização das operações de que trata o
parágrafo anterior, bem como estabelecer procedimentos para registro e apuração dos ajustes diários incorridos
nessas operações.

Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Analisa o único contrato de swap apresentado (fl. 467), em que diz que não foi
apresentado o registro do mesmo na CETIP (que pela legislação não seriam admitidas as
eventuais perdas, pelo o que não poderia ser aceito (replicadas a fls. 628 a 630 dos autos)). Bem
como, diz que não há comprovação a finalidade da proteção cambial do mesmo, o que aventa a
possibilidade que o swap poderia ser só para especulação.
Nas suas palavras:
De acordo com o § 3o, do art. 74, da Lei no 8.981/95, as
perdas com operações de swap somente podem ser
reconhecidas
caso
as
respectivas
operações
sejam
registradas. A IN SRF no 25/2001, em seu art. 32, § 4o,
disciplina que as perdas incorridas nas operações de swap
somente serão dedutíveis na determinação do lucro real, se a
operação de swap for registrada e contratada de acordo com
as normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional e
pelo Banco Central do Brasil.
Os arts. 1o, parágrafo 1o, e 3o, ambos da Resolução Bacen no
2.138/1994, estabelecem a obrigatoriedade de registro na
Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos –
CETIP.
Dessa forma, não resta dúvida de que qualquer operação de
swap que não tenha o seu registro comprovado na Cetip não
poderá ter a perda nessa operação deduzida do resultado
fiscal da empresa.
Assim, a comprovação dos registros era necessária para
todas as operações realizadas pelo Contribuinte, por
expressa disposição legal.
Em resumo, temos o seguinte quadro conforme interpretação
das normas acima reproduzidas, caso não exista o registro
na Cetip, a perda não é dedutível. Caso o contrato tenha sido
registrado, a dedução é possível. Se comprovada a finalidade
de proteção, a dedução é integral. Caso contrário, a dedução
é limitada aos ganhos apurados nas mesmas operações de
swap.

No que tange aos JCP, o termo elaborado pela autoridade fiscal questiona a
documentação comprobatória apresentada. Ressalta que o Lalur apresentado não está assinado, o
que não se prestaria à comprovação, nos termo da IN SRF no 28/19782.

2 1.3. Autenticação e registro
O livro de apuração do lucro real deverá conter, respectivamente na primeira e na última página. Os termos de
abertura e de encerramento, que identificarão o contribuinte (firma ou razão social, número e data do arquivamento
dos atos constitutivos no órgão de registro do comércio e o número de registro no Cadastro Geral de Contribuintes
do Ministério da Fazenda) e serão datados e assinados por diretor, gerente ou titular e por contabilista legalmente
habilitado.
É dispensado o registro do livro.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Nas suas palavras:
Também fica fácil observar que o Lalur apresentado contém
inúmeros intervalos em branco, o que, somado a já citada
falta de assinatura, acaba por fulminar tal documento como
elemento de prova, ou seja, tal livro contábil deve ser
classificado como imprestável.

Ressalta que mesmo assim, tentou elucidar a questão, intimando a recorrente a
apresentar a cópia da parte pertinente do diário oficial empresarial onde estão publicados os
juros sobre o capital próprio (item “f” da primeira intimação – e-fl. 261). Contudo, a resposta
não evidenciaram os valores recebidos. Aponta divergências entre os documentos apresentados
como comprobatórios e declarações prestadas, nos seguintes termos:
Sobre a individualização do pagamento a empresa solicitou
prazo adicional de 30 dias, mas apresentou novamente cópia
da Dirf que comprovaria o valor recebido no montante de R$
140.251.137,19 (doc 04). Realmente, ali consta tal valor.
Contudo, vale aqui comentar os dados apresentados no
balanço patrimonial apresentado. Sobre os juros s/ capital
próprio encontramos o lançamento 11100106, na coluna
janeiro a novembro, com o valor de R$ 61.169.305,54.
Portanto, em contradição com os valores anteriormente
citados no Lalur. Fato esse que nos fez duvidar não só da já
evidente falta de oferecimento da receita correspondente à
tributação, mas também do efetivo valor recebido a título de
JCP.

Ao final, encerra sobre os JCP:
Portanto, o fato é que apesar dos dados coletados da Dirf,
não existe comprovação contábil capaz de suportar a adição
proposta pela interessada na sua DIPJ (como solicitado no
item 2 da Resolução).

Ou seja, não concede nenhum valor além do já concedidos no despacho decisório
original.

- contrarrazões apresentadas pela recorrente – cientificada em 20/05/2019 do
termo retromencionado, o contribuinte apresentou em 19/06/2019 contrarrazões em meio físico

A escrituração de cada exercício se completa com a assinatura, após a demonstração do lucro real, de responsável
pela pessoa jurídica e de contabilista legalmente habilitado. Considera-se não apoiada em escrituração a declaração
de rendimentos entregue sem que estejam lançados no livro de que trata esta instrução normativa os ajustes ao lucro
líquido, a demonstração do lucro real e os registros correspondentes nas contas de controle.

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

(fls. 643/761), e em 28/06/2019, apresentou outra cópia em meio digital, com o mesmo conteúdo
(fls. 762/
Nestas contrarrazões, aduz que houve ausência do cumprimento das questões
suscitadas pela resolução deste CARF. Entende que, pelo termo circunstanciado, em nenhum
momento houve a análise das suas informações contábeis inseridas na DIPJ. No seu entender, a
autoridade fiscal objetivou apenas buscar informações sobre o efetivo recebimento dos JCP e
das receitas com swap, sem verificar a sua contabilização.
Sobre o JCP aduz que as informações requeridas pela autoridade fiscal não eram
de sua posse. Contudo, entende que o seu recebimento é incontroverso no processo.
Sobre as operações de swap, não teria deduzidos perdas, mas sim auferiu receitas
com tais operações, o que entende ter sido cabalmente demonstrado nos autos.
Nas suas palavras:
Dessa forma, o Termo Circunstanciado produzido em
diligência extrapolou as questões definidas pela Resolução
do CARF e, além disso, desviou-se da “acusação fiscal” que
originalmente constou do Despacho Decisório, qual seja, de
que a Recorrente não teria ofertado à tributação as receitas
com operações de swap e recebimento de JCP e da não
inclusão dos respectivos IRRF na composição do prejuízo
fiscal do ano-calendário de 2007.
Diante do exposto acima, o Termo Circunstanciado não se
prestou a dirimir as questões postas na Resolução desta E.
Turma, de forma que não respondeu os itens 1 a 5 nela
definidos, os quais, se fossem analisados pela Fiscalização,
levariam à indubitável existência do direito creditório ora
defendido, uma vez que não há dúvidas de que as receitas
cujos valores de IRRF foram glosados pelo Despacho
Decisório foram, de fato, ofertadas à tributação, consoante
será mais detalhadamente revisitado no tópico a seguir.

Neste momento das suas contrarrazões, pugna pela nulidade do termo
circunstanciado, e que se retorne o processo à unidade de origem a fim de que esta responda
satisfatoriamente as questões definidas pela Resolução no 1402-000.457.
Prossegue com uma análise para demonstrar a efetiva tributação das receitas com
operações de swap e recebimento de JCP.

Do mérito:
Antes de me posicionar no presente processo, cabe refletir sobre 3 alicerces
principais para, o que entendo, a devida decisão:
1) Qual o problema que suscitou o litígio encontrado nos autos?
2) Qual a documentação necessária para a comprovação das operações de swap?
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

3) Qual a documentação necessária para a comprovação dos juros sobre capital
próprio distribuído?
Parto à análise destas questões, buscando suas respostas para, ao final, espero,
obter a devida decisão.

A primeira discussão, a qual deve-se manter o foco necessário, é que a recorrente
não teve o seu acolhido no PER/Dcomp por conta de não ter sido identificado o oferecimento à
tributação das receitas correspondentes aos IRRF que agora pleiteia no seu respectivo e pretenso
saldo negativo de IRPJ.
No processo que consta a documentação considerados na análise do direito
creditório - 16306.720860/2012-19 , há o devido detalhamento desta memória de cálculo, o qual,
como já manifestado anteriormente, não vislumbro como tendo prejudicado a recorrente.
Ali observamos que DIPJ/2008 (AC 2007), o contribuinte em apuração anual do
lucro real, ofereceu os seguintes valores à tributação:
FICHA 06A:
Linha 19 – GAN. AUF. MERC.R.VAR.EXC.DAY-TRAD

0,00
Linha 21 – REC.DE JUROS SOBRE O CAP. PROP

0,00
Linha 22 – OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

7.363.580,14
FICHA 12A:
Linha 19 – IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (NEGATIVO) -15.037.654,12

Este valor de R$ 15.037.654,12 é agora pleiteado pela recorrente na apresentação
do seu PER/Dcomp em análise nos autos.
As retenções consideradas para se chegar neste saldo negativo foram os seguintes:

Sem adentrar no mérito das retenções na fonte e seus efeitos, algo que a diligência
do CARF o fez, estas ocorreram e deveriam ter sido ofertadas à tributação.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Por exemplo, à receita recebida do Banco Itaú BBA S/A, no valor de R$
8.389.449,47 (oriunda de swap), deveria ter sido informado na linha 19 da ficha 06A da
DIPJ/2008. Contudo, como já apontado acima, tal linha está zerada.
As receitas provenientes dos juros sobre capital próprio (R$ 140.251.137,19)
deveriam ter sido ofertadas à tributação na linha 21 da ficha 06A, a qual também foi informado
zerado.
Assim, o despacho decisório e a decisão a quo enfatizam que este foi o problema
para denegar o pedido – receita correspondente não oferecida à tributação.
Na sua defesa em primeiro grau, a recorrente procura demonstrar as retenções
sofridas, trazendo os respectivos informes de rendimentos.
Já bem alertada na decisão a quo qual seria o problema, traz outros documentos, e
procura demonstrar que as receitas oriundas de swap e de juros sobre capital próprio foram
oferecidas à tributação, nos seguintes termos:
- as receitas de juros sobre capital próprio (R$ 140.251.137,19) foram ofertadas à
tributação na linha 27 da ficha 09A da DIPJ 2007 (aqui acredito que se refira ao AC 2007). Nesta
linha haveria o total de R$ 165.796.502,92, que nas palavras da recorrente seria composto da
prov. Juros derivativos (R$ 25.545 365 73) + receita de juros sobre capital próprio (R$ 140 251
137 19). Em análise da ficha 09A(fl.178), consta o total na linha 27 – Outras adições de R$
165.796.502,92. Para comprovar, traz Lalur (fls. 203 a 228), que consta o lançamento do valor (a
questão a ser discutido posteriormente, é da validade deste Lalur sem nenhuma assinatura, como
o desconsiderou a autoridade fiscal autuante no seu termo de conclusão da diligência);
- as receitas oriundas de operações de swap foram ofertadas à tributação no
montante de R$ 8.389.449,47 na linha 35 da ficha 06A da DIPJ 2007 (aqui acredito, novamente,
que se refira ao AC 2007). Para tanto, aduz que foi lançado a diferença dos ganhos e perdas do
resultado de juros derivativos (swap), onde as receitas foram de R$ 8.389.449,47, e as despesas
foram de R$ 18.160.069,99, cujo resultado foram despesas financeiras de R$ 11.327.739,68 – ou
seja, informado na linha “outras despesas financeiras” neste valor.

- das operações de swap
Nas operações de swap, analisando o termo circunstanciado, acompanho a sua
decisão.
Não houve o esclarecimento por parte da recorrente quais foram as perdas, pois as
mesmas só seriam possível ser deduzidas se estivessem relacionadas com sua atividade
operacional. E o único contrato de swap apresentado (fl. 467), não há também a apresentação do
registro do mesmo na CETIP – Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos.
Legislação inerente abordada no parte inicial deste voto.
Ou seja, além de não apresentar a devida comprovação intimada na diligência, o
único contrato que foi apresentado, restou não estar registrado na CETIP.
Da forma como procedeu o contribuinte, ele entendeu que ao reduzir a despesa
(de perdas em operações em swap, que foram maiores que os ganhos) estaria ofertando à
tributação tais valores dos ganhos. Contudo, além de ser discutível esta oferta do jeito como foi
feita, ao reduzir uma despesa que se mostrou indevida, estaria se beneficiando de algo também
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

indevido. Se a despesa não era devida, não deveria ser dedutível do lucro apurado, tanto no seu
total quando no seu parcial, após descontados os valores ganhos nas operações de swap.
Além do mais, o próprio contribuinte comunicou tais valores de perdas e ganhos
em operações de swap, interligando ambos na apuração do lucro. Inevitável assim se verificar
todo os lançamentos quando necessário para verificar se atendeu os requisitos legais para pleitear
o seu direito creditório.
Na própria acepção do brocardo latino – nemo auditur proriam turpitudinem
allegans – ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – abstraindo algumas questões
correlatas, é o que pretendeu a recorrente nos autos.
Assim, não é possível considerar as perdas no hedge como quer a recorrente, e
como não houve oferecimento à tributação dos ganhos, não é possível aceitar o pleito no que
tange ao eventual direito creditório pleiteado nas operações de swap.

- dos juros sobre capital próprio distribuído
A questão pela qual o termo de diligência nega o pleito no que tange aos juros
sobre capital distribuídos é basicamente a falta de assinatura no Lalur apresentada pela
recorrente.
Aqui, apesar desta falha na comprovação, que isoladamente, seria crucial contra a
recorrente, entendo que prevalece ter razão o seu pleito, considerando todo o contexto
comprobatório adicional encontrado nos autos.
Há uma demonstração que os valores das receitas desta retenção foram oferecidos
à tributação, e que houve as retenções na fonte, inclusive conforme análise detalhada da decisão
a quo.
Neste caso, apresentada a documentação, apesar de ter esta falha formal, entendo
que há elementos o bastante para considerar existente o direito da recorrente neste item.

Conclusão:
Dado o todo exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL,
reconhecendo o direito creditório inerente às retenções do código 5706-Juros sobre Capital
Próprio, no montante de R$ 21.037.670,57.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Declaração de Voto
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

Conselheiro Murillo Lo Visco
Com esta Declaração de Voto, pretendo apenas deixar consignadas as
considerações que apresentei na sessão de julgamento aos demais membros desta
Turma, relativamente ao aproveitamento do IRRF incidente sobre as receitas de swap.
Como resultado do julgamento, pelo voto de qualidade, a Turma deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório referente
às retenções incidentes sobre a receita de Juros sobre Capital Próprio, no montante de
R$ 21.037.670,57.
No entanto, juntamente com as Conselheiras Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu e Bárbara Santos Guedes, entendi que assistia razão à
Recorrente também quanto ao montante de R$ 1.887.626,13, referente ao direito
creditório correspondente ao IRRF incidente sobre as receitas auferidas em operações
de swap. E assim entendi pelas seguintes razões.
Conforme restou esclarecido, no Despacho Decisório, o motivo
apontado pela Autoridade competente da DERAT/SPO para não reconhecer essa parcela
do direito creditório foi a falta de comprovação de que as respectivas receitas
haviam sido oferecidas à tributação (fl. 12):

Ocorre que, nos autos, por meio do Razão da conta 33010114 (fl.
872), a Recorrente comprovou que nessa conta de resultado registrou, a crédito, receitas
auferidas em operações de swap, no montante de R$ 8.389.449,47. Adicionalmente, à fl.
875 encontra-se acostado informe de rendimentos evidenciando que, em relação a essas
receitas de R$ 8.389.449,47, incidiu o IRRF no montante total de R$ 1.887.626,13, ora
pleiteado.
E ainda segundo a Recorrente, essas receitas de R$ 8.389.449,47,
confrontadas com perdas de mesma natureza (swap) no montante de R$ 18.160.069,68,
compuseram o resultado negativo de R$ 11.327.739,68 que integra a linha 35 (outras
despesas financeiras) da Ficha 06A, que na DIPJ/AC 2007 contém a Demonstração do
Resultado.
Portanto, como a Recorrente registrou as receitas de R$ 8.389.449,47
a crédito em conta de resultado, é inegável que tais valores sensibilizaram o lucro
líquido contábil. Desse modo, em não havendo qualquer evidência de que tais receitas
foram excluídas na apuração do lucro real, no meu modo de ver, resta comprovado que
referidas receitas foram oferecidas à tributação e, por conseguinte, resta infirmado o
motivo pelo qual foi indeferido o pedido pela Autoridade competente da DERAT/SPO.
No entanto, para negar provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto
específico, o i. Relator se ancorou no que consta do Termo Circunstanciado de fls. 622 a
637, relativamente às perdascom operações de swap, especificamente quando ali se
destaca “que não é qualquer perda com as operações de swap que pode ser deduzida,
devendo a finalidade de tal operação quanto a proteção ser evidenciada”. Nesse sentido,
depois de tecer considerações sobre os dispositivos pertinentes da Lei no 8.981, de 1995,
e de analisar todos os elementos fornecidos pela Recorrente, a Autoridade responsável
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952474/2012-76

pela diligência concluiu “que as despesas alegadas relativas às operações de Swap não
podem ser efetivadas”.
Em resumo, a Autoridade Fiscal concluiu (e o i. Relator também) que
a Recorrente não poderia deduzir as perdas com swap de R$ 18.160.069,68 que,
confrontadas com as receitas de R$ 8.389.449,47, compuseram o resultado negativo de
R$ 11.327.739,68 que se encontra na Linha 35 da Demonstração do Resultado.
Ou seja, com todo respeito a quem entender o contrário, houve aqui
uma clara alteração nos fundamentos do indeferimento do pedido: de “receitas
correspondentes ao IRRF não foram oferecidas à tributação” passou para “perdas
indedutíveis foram aproveitadas indevidamente para gerar resultado negativo com
swap”.
Diante desse cenário, parece-me claro que, se as perdas
R$ 18.160.069,68 são realmente indedutíveis, deveriam ter sido objeto de procedimento
fiscal específico. Na prática, estamos diante de um caso em que, em maio de 2019
(ocasião da diligência), aproveitou-se um pedido formulado pela Recorrente em
dezembro de 2009 para glosar (parte de) despesas indedutíveis registradas em 2007.
Ademais, para além da clara alteração nos fundamentos do ato fiscal,
tenho certo para mim que a circunstância de as perdas em contratos de swap terem
superado os ganhos com outros contratos de swap em nada prejudica o fato de que os
referidos ganhos foram registrados a crédito de conta de resultado e, em não havendo
qualquer evidência de que tenham sido excluídos na apuração do lucro real, continuo
entendendo que restou comprovado que tais ganhos foram oferecidos à tributação.
Nesse sentido, não tenho nenhuma dúvida de que os ganhos contabilizados (e não
excluídos) de R$ 1.887.626,13 integram o lucro real de R$ 90.064.067,14 apurado em
2007 pela Recorrente (fl. 178), e que sobre essa base de cálculo incidiu a alíquota de
15% e o adicional de 10%, esta última depois de deduzida a parcela de R$ 20 mil
mensais.
Por essas razões, entendo que assiste razão à Recorrente também
quanto ao montante de R$ 1.887.626,13, referente ao direito creditório correspondente
ao IRRF incidente sobre as receitas auferidas em operações de swap
São esses os termos da Declaração de Voto.
(assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital